Tribunal: STF
Processo: ARE 1470330
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 421):



    “AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. 



    Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação civil pública ambiental, determinando a demolição de edificação localizada na Praia da Galheta/SC, bem como à recuperação total do dano ambiental. 



    Indeferida a pretensão de imposição de indenização pecuniária, tendo em vista a suficiência da obrigação de fazer para a recomposição integral do meio ambiente, e sem prejuízo das sanções administrativas.”



    Opostos Embargos de Declaração por todos os recorrentes (Doc. 432; Doc. 437; e Doc. 440), foram rejeitados (fl. 1, Doc. 448).



    Em seu Recurso Extraordinário (Doc. 463), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega que, ao afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, o acórdão recorrido violou o art. 225, § 3º, da CF/1988, que expressa o princípio da reparação integral do dano ambiental. 



    Nessa linha, defende a necessidade de condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados cumulativamente com a obrigação de recuperação da área degradada. Isto porque, “a degradação ambiental causada só será reparada na máxima proporção possível (promovendo-se, assim, a reparação dita integral) mediante a fixação cumulativa do dever de recuperar a área degradada e do dever de indenizar, este último visando, precipuamente, a compensar a privação temporária, imposta à coletividade, do equilíbrio ambiental no local atingido até que se completem os trabalhos de recuperação” (fl. 9, Doc. 463).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, cumulativamente com a obrigação de recuperação da área degrada. 



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO (Doc. 475), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, igualmente aponta violação ao art. 225 da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido deixou de condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos ambientais intercorrentes (fl. 6, Doc. 475).



    Afirma que “de acordo com a referida norma e com o princípio da reparação integral, responde objetivamente o poluidor/degradador pela lesão ambiental, devendo reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiro, bem como indenizá-los” (fl. 7, Doc. 475).



    Requer, por fim, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para condenar o réu também ao pagamento de indenização pelos danos ambientais. 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu ambos os apelos extremos aos argumentos de que (a) “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF”; e (b) “a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (Docs. 503; 505 e 507).



    Nos Agravos, os agravantes refutaram todos os fundamentos da decisão agravada (Docs. 528, 532 e 536).



    É o relatório. Decido.



    Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos constitucionais apontados como violados, ambos os Recursos Extraordinários com Agravos serão analisados conjuntamente.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito dos Recursos Extraordinários.



    Assiste razão aos recorrentes. 



    No caso concreto, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL visando à condenação do réu na obrigação de fazer consistente na demolição de edificação construída - sem licença ou autorização dos órgãos competentes - em área de preservação permanente (APP) e de preservação ambiental (APA), além de indenização por danos ambientais e arqueológicos causados (Doc. 4).



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar (a) a demolição total da edificação e remoção dos entulhos; e (b) a recuperação das características naturais da área especificada na exordial, por meio do pertinente Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, observadas as exigências técnicas do órgão ambiental competente, a fim de que a área retorne ao status quo ante (Doc. 331). Por outro lado, afastou a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados aos seguintes fundamentos (fl. 26, Doc. 409):



    “II.13. Reparação do dano ambiental. 



    A obrigação de reparação do dano ambiental foi expressamente estabelecida pelo art. 14 da Lei nº 6.938/81: 



    […]



    Verificada a lesão ao meio ambiente, sua reconstrução às condições originais é adequada à vocação do Direito Ambiental, que prioriza medidas preventivas, reparatórias e compensatórias, em lugar da mera indenização pelos danos ocasionados. 



    Por outro lado, ainda que possível a cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar pelas agressões ao meio ambiente, a indenização em dinheiro pelo dano ambiental deve ter lugar apenas quando comprovada a inviabilidade técnica de recomposição da área e o retorno ao status quo ante, apresentando cunho subsidiário. 



    […]



    Sobre o tema, dispõe o art. 84, §1º, da Lei nº 8.078/90, que compõe o microssistema das ações coletivas: 



    […]



    Portanto, a cumulação só se justifica quando há a necessidade de complementação, por eventual insuficiência das demais condenações, e em razão das peculiaridades do caso concreto. 



    […]



    Por certo, o desfazimento de obra e a recuperação ambiental, por si só, já se revelam suficientemente gravosos, razão pela qual, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação cumulativa de pena pecuniária como forma de indenização complementar somente é cabível em casos excepcionais, ante a impossibilidade de recuperação da área ou as peculiaridades do caso concreto.”



    Como se pode observar pelos trechos acima transcritos, o acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade de LUIZ ANDRÉ DÁRIO pelos danos ambientais causados e o condenou a recuperar a área degradada. Porém, entendeu que, ante a possibilidade de recuperação substancial do dano, não ser o caso de condenar o réu ao pagamento de sanção pecuniária a título de danos morais coletivos (danos extrapatrimoniais). 



    Nesse último ponto, o acórdão recorrido merece reparo.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, sedimentada no RE 654.833-RG, de minha relatoria, DJe de 24/6/2020, Tema 999 da repercussão geral, consolidou-se no sentido de que a reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, razão pela qual, inclusive, conclui-se ser imprescritível.



    Eis a ementa desse acórdão:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 



    1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.



    2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.



    3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.



    4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.



    5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.



    6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.” (RE 654.833, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/62020)



    No julgamento do referido precedente, manifestei-me no seguinte sentido:



    “No Brasil, conforme mencionado, a Lei 6938/1981, baseada no estatuto internacional, implementou a Política Nacional do Meio Ambiente e firmou, entre outras importantes diretrizes, que a proteção ambiental é fundamental à dignidade da vida humana. Também ficou estabelecido que o meio ambiente tem natureza jurídica de patrimônio público.



    A Constituição Federal de 1988, por sua vez, trouxe grande avanço ao dedicar um capítulo inteiro ao meio ambiente, confirmando a importância da preservação ambiental para as presentes e futuras gerações e para a sadia qualidade de vida. 



    Reforçando essa ideia, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) estabeleceu expressamente que os seres humanos têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza, bem como consolidou a expressão desenvolvimento sustentável. Trata-se de suprir as necessidades da geração presente sem comprometer os recursos naturais para a satisfação das demandas das gerações futuras. 



    […]



    A qualificação de direito fundamental atribuída ao meio ambiente ecologicamente equilibrado já foi reiteradamente proclamada pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, como se depreende dos seguintes precedentes: ADI 4.988, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 5/10/2018; ADI 4.066, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2017; ADI 4.983, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2017; ADI 4.029, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2012; ADI 1.856, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 14/10/2011; e ADPF 101, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2012).



    Com efeito, em sede constitucional, o art. 225 consagrou como obrigação do Poder Público e de toda a coletividade a defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, in verbis:



    “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.”



     Assim, no caput do art. 225, o texto constitucional afirma ser o meio ambiente bem de uso comum do povo, suscitando a utilização de todos os meios legislativos, administrativos e judiciais necessários à sua efetiva proteção. Tem-se, assim, um regime jurídico especial, que exorbita o Direito Comum. 



    Lado outro, não descurou o constituinte originário de prescrever sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, àqueles que pratiquem condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas (art. 225, § 3º): 



    “§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”



    Já afirmei doutrinariamente (Direito Constitucional, 33 ed., p. 892) que o meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.



    Sempre é válido lembrar que os direitos humanos fundamentais colocam-se como uma das previsões absolutamente necessárias a todas as Constituições, no sentido de consagrar o respeito à dignidade humana, garantir a limitação de poder e visar ao pleno desenvolvimento da personalidade. 



    Por fim, veja-se que o artigo 5º, §2º, da CF/88 prevê que os direitos e garantias expressos na Magna Carta não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Logo, sendo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto tanto na Constituição como em diversos tratados internacionais, torna-se inconteste seu caráter fundamental.



    […]



    O direito ambiental é norteado por diversos princípios, dentre eles o princípio do poluidor-pagador, que fundamenta a reparação pelos danos ambientais.



    Por este princípio, entende-se que ao empreendedor deve ser imputado o custo social externo de sua produção. Em outra palavras, durante o processo de produção, não é proporcional que o empreendedor apenas aufira os lucros, enquanto a sociedade suporta os prejuízos decorrentes de sua atividade (externalidades negativas).



    A Constituição Federal, em seu artigo 225, §2º, prevê expressamente a obrigação de reparação dos danos ambientais causados por aqueles que exploram recursos minerais. Estabelece também, no parágrafo terceiro, que a obrigação de reparar independe de qualquer condenação penal ou administrativa.



    […]



    Nessa linha, conclui-se que a existência de direitos fundamentais individuais não tem o condão de afastar a supremacia do interesse público no que se refere à conservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio à qualidade de vida.”



    Assim, considerando que a preservação do meio ambiente é direito fundamental indisponível, a possibilidade de reparação do dano ambiental não afasta, por si só, o dever de indenizar pelos danos causados à coletividade em face da violação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável.



    Portanto, plenamente cabível a imposição de indenização pelos danos ambientais juntamente com o dever de recuperação dos danos causados, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado nesta parte.



    Tendo em vista o princípio do poluidor pagador, a indenização pecuniária pelos danos ambientas não significa a imposição de um preço pela degradação do meio ambiente, mas da fixação de quantia que, além do caráter eminentemente reparatório, deve representar, também, caráter punitivo, pedagógico e preventivo.



    À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor da indenização aplicável deve ser proporcional ao dano causado, atentando para a razoabilidade: que não seja ínfimo, a ponto de deixar o poluidor com a sensação de impunidade, mas que também não seja excessivamente oneroso, a ponto de comprometer a sua subsistência. 



    Portanto, em respeito aos referidos princípios e tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, conforme delineado pelo Juízo de origem, considero adequada a condenação do recorrido ao pagamento de indenização no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DOS AGRAVOS E, DESDE LOGO, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DO MPF E DO ICMBIO para condenar o réu ao pagamento da indenização por danos ambientais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente